Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-96.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Improbidade Administrativa. Julgamento do RE no 843.989/PR, Tema no 1199, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cometimento de atos dolosos de improbidade administrativa previstos no art. 11, inciso V, da lei 8.429/92, com a redação que lhe deu a Lei no 14.230/21. Afastamento

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Improbidade Administrativa. Julgamento do RE no 843.989/PR, Tema no 1199, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cometimento de atos dolosos de improbidade administrativa previstos no art. 11, inciso V, da lei 8.429/92, com a redação que lhe deu a Lei no 14.230/21. Afastamento da pena de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, não mais prevista para as hipóteses do art. 11. Acórdão parcialmente alterado. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.